Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-28.2024.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-28.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME - CNPJ: 00.133.166/0001-86 (APELANTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela Transportadora
Bortolli
Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos defensivos. A embargante alega nulidade por não ter sido intimada sobre laudo pericial anexado ao parecer ministerial, o que, em tese, teria causado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela embargante, ou se esta busca apenas a rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP).

Não há vício no acórdão embargado, pois o laudo pericial considerado na decisão foi apresentado pela própria embargante, estando nos autos desde a apelação.

A embargante foi devidamente intimada para tomar ciência da inclusão do processo na pauta de julgamento e poderia ter manifestado eventual insurgência por sustentação oral, o que não ocorreu.

Ambos os laudos periciais mencionados chegaram à mesma conclusão sobre adulteração do chassi do veículo, inexistindo prejuízo para a embargante.

A legislação processual vigente não admite a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

A inexistência de vícios formais no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1315422/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.06.2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.854.892/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

E
mbargos de declaração
aviado
p
or

Transportadora
Bortolli
Ltda.
,
em face
do acórdão

que, à unanimidade,
deu parcial
provimento
aos recursos defensivos
(I
d
.
190697658
).

Em suas razões,
pretendendo
a revisão do entendimento esposado no julgamento do
r
ecurso
de
apelação
,
arguindo que

“
foi anexado pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva, juntamente com o seu parecer id 234919152, Exame de Identificação Veicular/Laudo Pericial Criminal n. 2010.2.18.2022.007770 01 (pags.14/19) – documento novo -, que não se trata do mesmo documento juntado pela embargante no seu Recurso de Apelação (vide id 217345696 – Laudo Pericial Criminal n. 512.2.12.9871.2023.100384-A01)
”
e que a embargante não intimada para se manifestar acerca do laudo novo juntado pela Ilustre Procuradora de Justiça, o que, em tese, da ensejo à nulidade do acórdão diante do cerceamento de defesa.

Ao final, p
ede o acolhimento dos
aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC.

Observo que o presente recurso não merece
acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo
Supr
emo
Tribunal
Federal

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”
.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:
“(...) Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado,
não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada , nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente
(...)"
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.854.892/PR, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022)
Destaquei

Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.

É que, o embargante foi devidamente intimado em momento posterior ao parecer da Ilustre Procuradora de Justiça para tomar conhecimento da inclusão do feito na ordem de julgamento, de modo que, se tivesse
,
de fato
,
qualquer
insurgência
acerca do parecer da Ilustre Procuradora
deveria
ter feito naquele instante, ou através de sustentação oral, o que não foi feito no momento oportuno.

Outrossim, o laudo pericial levado em conta nas razões de decidir do acórdão foi aquele trazido pelo próprio embargante no bojo processual acostado ao id. 217345696 junto com sua apelação, de modo que, não houve qualquer interferência do laudo que o embargante aponta ter sido mencionado no parecer ministerial nas razões de decidir, senão vejamos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que, embora a apelante tenha apresentado documentação demonstrando a propriedade dos semirreboques, por outro lado, para ensejar a restituição de bem apreendido, deve estar comprovada, cumulativamente, de forma inconteste, a sua propriedade, a sua origem lícita, a boa-fé do requerente e a plena desconexão com o fato penal, ou seja, não mais interessando ao processo, aspectos que conjugados ao caso em comento não estão plenamente satisfeitos.

Portanto, o bem apreendido ainda é necessário à ação penal, mormente porque, se comprovada sua aquisição de forma ilícita, ficará sujeito ao perdimento em favor da União.

Além disso foi acostado ao processo o Laudo Pericial Criminal de Exame de Identificação Veicular nº 512.2.12.9871.2023.100384-A01 (POLITEC/MT) (ID: 217345696), referente ao semirreboque marca Guerra, placa IIN5277, cuja perícia verificou que na análise:

“(...) a superfície reservada à gravação do Número de Identificação Veicular foi
observado
recorte e implante de superfície destinada à gravação do chassi. Veículos com implante de chassi muitas vezes inviabilizam sua identificação, desta forma foi solicitada carta laudo às fabricantes Facchini e Guerra, devido o veículo apresentar características destas empresas. A empresa Facchini respondeu que os identificadores não correspondem à marca. Já a empresa Guerra decretou falência, e em contato com escritório administrados de seus dados, o perito não recebeu resposta
. 6. CONCLUSÃO Ante o exposto no presente Laudo Pericial Criminal, bem como observado durante exames in loco e complementares, conclui o Perito signatário que houve IMPLANTE de numeração de chassi e, mesmo com uso de outras características particulares, não foi
possível

identificar
o veículo.
(...)”.

Assim, diante dessas circunstâncias mostra-se precipitada e temerária a restituição dos bens à empresa, a uma porque cuidam de objetos de crimes em fase embrionária de apuração, a duas porque ainda há interesse dos bens no processo, logo, cabível aguardar o desenvolvimento da investigação policial e, eventualmente, os atos de instrução processual e prolação da sentença judicial, já que, se for o caso, poderá incidir o disposto no artigo 91, II do CP.
”

Ressalta-se ainda, que ambos os laudos chegaram à mesma conclusão, de que houve adulteração no chassi do veículo do embargante, razão pela qual, quaisquer dos laudos que fossem mencionados no acórdão, a conclusão seria a mesma, não havendo qualquer prejuízo ao embargante que leve à nulidade do
decisum
.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,

este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Nota-se
, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide,
tendo sido
devidamente fundamentada
.

Por oportuno, assevero que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022,
DJe
17/03/2022)
Destaquei

“
[...]
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que
a inexistência dos vícios ali consagrados importam
no desacolhimento da pretensão
aclaratória
. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ –
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
)
Destaquei

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é
outra senão
de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas
. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e
ampl
. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Portanto, não resta demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP n
a

decisão
embargad
a
, ficando nítido que se pretende é ver reexaminada matéria já decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados
”. (N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023)
Destaquei

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS EMBARGANTES – 1. INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE JESUINO - PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – 2. EMBARGANTE TÁSSIO - OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

2.
Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

(N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)
Destaquei

Na verdade, com o presente recurso
à
parte embargante pretende atacar as mesmas questões já decididas n
a

apelação
, o que é vedado pelo nosso sistema, haja vista que a utilização dos embargos de declaração para efeitos meramente protelatórios pode ensejar fixação de multa, com aplicação, por analogia, do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos
,
rejeito
os embargos
de declaração
,
mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024